Tribunal: CARF
Processo: 13855.722213/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722213/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.849 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ARTE BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS
EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722213/2018-14
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722213/2018-14

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-071.719 da 2a Turma da DRJ/JFA, de 05 de agosto de
2019 (fls. 41 a 48):
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE), de exclusão do Simples Nacional (SN)
com efeito a partir de 1o/01/2019 em virtude dos seguintes débitos com exigibilidade
não suspensa:

A manifestação de inconformidade pode ser assim traduzida, resumidamente:
- é garantido o direito de defesa até o trânsito em julgado da decisão administrativa, em
que se fale em exclusão (nesse sentido, a defesa transcreve os parágrafos 1o a 6o do art.
39 da Lei Complementar 123, de 2006, LCp, bem como os arts. 83, incisos I a III e seus
parágrafos 1o a 5o, da Resolução CGSN no 140, de 2018);
- a questão encontra-se com exigibilidade suspensa, art. 151 do CTN;
- é ilegal considerar a contribuinte excluída do SN;
- o ADE é nulo e, como não houve lavratura de Auto de Infração, a recorrente não teve
oportunidade de apresentar os meios de defesa e recursos, além de ter ofendido o direito
à ampla defesa e ao contraditório;
- não há ciência dos fundamentos do ADE.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722213/2018-14

A DRJ/JFA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
[...] Não obstante o discurso passivo, não foram materializadas as hipóteses que
pudessem dizer das nulidades descritas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e
alterações, que dispôs sobre o processo administrativo fiscal.
[...] A seu turno, a contribuinte não deu prova de que tais débitos encontram-se com
exigibilidade suspensa por algumas das modalidades contidas no artigo 151, do CTN.
[...] No mais esclareça-se que a questão em análise diz respeito à exclusão, não contra a
exigibilidade do débito, portanto, não se aplicando assim o artigo 151 do CTN, evocada
pela contribuinte.
[...] Pelo exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/JFA, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 55 a 71), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/JFA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722213/2018-14

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2019.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 09 de setembro de
2019, fl. 53, face ao recebimento da intimação datada de 20 de agosto de 2019, fl. 52), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
Alega a empresa contribuinte que:
[...] é certo que o legislador, quando da explanação do art. 110 do CTN, dissertou que
não se pode exigir elemento adicional àquele já descrito na Constituição Federal tendo
em vista que a exclusão da Micro e Pequena Empresa do Regime do Simples Nacional
por ato administrativo seria um elemento ADICIONAL para exigir tributo e, portanto,
ilegal.
[...] Portanto, corolário que, além da exclusão da empresa do simples nacional não ser
um meio hábil para o adimplemento de dívidas tributárias, vai contra a função social da
empresa e do trabalho, devendo tal ato de exclusão ser entendido como completamente
ilegal e inconstitucional, conforme já decidido pelos tribunais superiores.
A alegação de violação a dispositivos constitucionais levantada pelo Recorrente
não pode ser analisada, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência a este
Conselho para pronunciamento sobre o tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dada a impossibilidade de análise do argumento, rejeito, portanto, a preliminar
suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FCA no 3597008, de 31 de agosto
de 2018 (fl. 30), face o artigo 17, inciso V; artigo 29, inciso I; inciso II do caput e parágrafo 2o
do artigo 30 da Lei Complementar no 123 de 2006; e, inciso XV, artigo 15; e alínea “d” do inciso
II do artigo 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722213/2018-14

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.

Resolução CGSN no 140:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
[...]
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722213/2018-14

suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 31, anexada
pelo próprio contribuinte:

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, a contribuinte
não apresenta documentos pertinentes a corroborar com o que alega, se limitando a mencionar
que:
“o ato administrativo é nulo, tendo em vista a ausência de motivação suficiente e capaz
de demonstrar os pressupostos de fato, que dariam ensejo à exclusão do Simples
Nacional, o que deveria ter sido observado quando da lavratura do Ato Declaratório ora
impugnado, que excluiu a empresa Recorrente do regime do Simples Nacional.” (fl. 70)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722213/2018-14

Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722213/2018-14

[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar que o disposto no art. 4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/FCA no 3597008, de 31 de agosto de 2018, estabelece o prazo de
30 dias contados da data de sua ciência, para que a contribuinte quite seus débitos e,
consequentemente, torne sem efeito sua exclusão.
Apesar de cientificado do ADE, a contribuinte deixou de quitar os débitos que
motivaram a exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consulta realizada ao
sistema SIVEX (fls. 37 e 38):

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722213/2018-14

Corroborando com o exposto, a douta Auditora-Fiscal da Receita Federal Suely
Aparecida Zorzetto, prolata em seu parecer (fl. 39):
Conforme consulta ao sistema SIVEX, verifica-se que a motivação da emissão do ADE
DRF/FCA no 3597008, foi a existência dos Débitos do Simples Nacional, Débitos
Previdenciários (Divergência entre GFIP e GPS), Débitos Previdenciários e
Fazendários inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que relaciona,
sem exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado pelo art. 15, inciso XV
da Resolução CGSN no 140 de 22 de maio de 2018.
A hipótese legal para permanência no Simples Nacional prevista no art. 31, § 2o da LC
no 123, de 2006, é a de que a pessoa jurídica comprove a regularização dos débitos que
motivaram a exclusão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 84, § 1o da Resolução CGSN no 140 de 22 de maio de
2018).
Considerando que a interessada foi devidamente cientificada do ADE DRF/FCA no
3597008 em 25/10/2018, fls. 35/36, deveria ter regularizado a totalidade dos débitos
acima relacionados até 26/11/2018, o que não ocorreu conforme consulta aos débitos
após o prazo para regularização de fls. 37/38.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.849 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722213/2018-14

Na impugnação apresentada, a interessada não discute erro de fato, mas sim, matéria de
direito.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, REJEITO a preliminar relativa a inconstitucionalidade suscitada no
Recurso Voluntário.
Ainda, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito tributário
no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos,
não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo Ato Declaratório Executivo
DRF/FCA no 3597008, de 31 de agosto de 2018, e os atos administrativos ulteriores que o
ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital